Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-32.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000252-32.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. TAXA SELIC. TEMAS NºS 810- STF E 905-STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO INSS NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 178 - STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, §4º, II, DO CPC. SÚMULA Nº 111-STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo INSS, contra a sentença que tratou dos critérios de juros de mora e correção monetária, aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, da condenação ao pagamento de custas processuais e da fixação de honorários advocatícios, em demanda previdenciária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir os índices de correção monetária e de juros de mora incidentes, sobre os débitos da Fazenda Pública; estabelecer a aplicabilidade da isenção de custas processuais ao INSS, no âmbito do Estado da Bahia; determinar os critérios para fixação da verba honorária, em sentença ilíquida; e verificar a observância da prescrição quinquenal e da compensação de valores previdenciários inacumuláveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os juros de mora incidem desde a citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e a correção monetária das parcelas devidas observa o IPCA-E, conforme os Temas nºs 810 - STF e 905 - STJ, até a vigência da EC nº 113/2021, quando passa a ser aplicada a Taxa Selic.

4. A isenção de custas processuais ao INSS encontra respaldo no art. 5º da Lei Estadual nº 12.373/2011, aplicável no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, o que afasta a incidência da Súmula nº 178 - STJ, nesses feitos.

5. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer, apenas, na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

6. Nas lides previdenciárias, os sucumbenciais incidem somente sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme a Súmula nº 111 - STJ.

7. O pagamento do retroativo deve observar a prescrição quinquenal e a compensação de valores eventualmente percebidos, a título de benefícios previdenciários não acumuláveis.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 810; STJ, Tema nº 905; STJ, Súmula nº 111; STJ, Súmula nº 178; TJ-BA, ED nº 0302579-39.2014.8.05.0001, Rel. Desª Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, pub. 06.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000252-32.2024.8.05.0155, em que figura como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, sendo Apelado
EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.